Tribunal: TJDFT
Processo: 0743302-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR ORIUNDO DE ALUGUEL. PRECLUSÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por SILEDIA CARDOSO MIRANDA contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto por SIDNEI CORREA MARQUES, conheceu parcialmente do recurso e lhe deu parcial provimento para determinar a manutenção do bloqueio do valor de R$ 3.100,00, oriundo de aluguel recebido pela executada, afastando a alegação de preclusão e reconhecendo a penhorabilidade da verba locatícia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a preclusão em primeiro grau quanto ao bloqueio do valor de R$ 3.100,00, à luz das decisões de piso já proferidas (IDs 227766377, 229646742 e 246104053) e dos arts. 507, 508 e 1.008 do CPC, bem como se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto à preclusão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, distinguindo o alcance do agravo anterior e consignando que o julgamento pretérito limitou-se à penhora de proventos de natureza alimentar, sem abranger o valor de R$ 3.100,00 oriundo de aluguel, de modo que não se formou coisa julgada sobre essa verba.
4. A ausência de menção nominal a todas as decisões de primeiro grau e a cada dispositivo legal invocado pela embargante não caracteriza omissão, desde que o Colegiado tenha apresentado fundamentação suficiente para afastar a alegação de preclusão e para reconhecer a penhorabilidade do valor locatício, o que ocorreu no caso concreto.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da tese adotada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:
1. Afastada a preclusão quando o acórdão embargado demonstra que decisão anterior tratou exclusivamente de penhora sobre verbas alimentares, sem abranger valor recebido a título de aluguel.
2. Não há omissão quando o Tribunal examina a tese de preclusão de forma suficiente, ainda que não mencione nominalmente todas as decisões de primeiro grau ou cada dispositivo legal invocado pelas partes.
3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do acórdão ou substituir a fundamentação adotada pelo Colegiado.”